Tribunal: TJBA
Processo: 8059027-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059027-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIO VARGAS DADALTO Advogado(s): FELIPE TEIXEIRA VIEIRA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE MARTINS CARDOSO e outros Advogado(s):WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, MARIO HENRIQUE RODRIGUES DE MARTINS CARDOSO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL LITIGIOSO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PREVENÇÃO RECONHECIDA. RISCO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 1.015, INCISO IX, DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIO VARGAS DADALTO contra decisão interlocutória que, nos autos do Interdito Proibitório nº 0000272-19.2010.8.05.0231, deferiu o ingresso de Waltércio Silva Valverde e Marcus Vinicius Rodrigues de Martins Cardoso como assistentes litisconsorciais do réu (Espólio de Justino). O magistrado de primeiro grau admitiu a intervenção fundamentado na apresentação de escritura pública de transferência dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da demanda, preenchendo os requisitos do art. 119 do CPC, além de notar que a ação anulatória proposta pelo Espólio foi julgada improcedente na origem. Nas razões recursais, o Agravante sustenta a invalidade da escritura pública e defende que os terceiros possuem mero interesse econômico ou reflexo, requerendo a reforma do decisum para indeferir a intervenção. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de direitos possessórios formalizada por escritura pública configura o interesse jurídico direto exigido pelo art. 119 do CPC para autorizar o ingresso de terceiros como assistentes litisconsorciais em ação possessória; e (ii) saber se a discussão acerca de eventuais vícios do título translativo da posse pode ser aprofundada no agravo de instrumento, quando a matéria é objeto de ação anulatória própria pendente de julgamento em segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissão da assistência litisconsorcial pressupõe a existência de interesse jurídico, caracterizado quando a decisão judicial for capaz de afetar diretamente a relação jurídica de que o terceiro é titular (art. 119 do CPC). A apresentação de escritura pública de cessão de direitos possessórios confere aos Agravados vínculo direto com o imóvel litigioso, evidenciando que o desfecho da lide possessória atingirá o direito por eles adquirido. A escritura pública ostenta presunção de veracidade e validade, e as alegações de vício formal ou material constituem o mérito de recurso de apelação interposto na Ação Anulatória nº 0000443-05.2012.8.05.0231. O exame aprofundado de tais teses em sede de agravo de instrumento configuraria usurpação da competência do juízo prevento e violação à segurança jurídica. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à vedação ao risco de dano inverso, a manutenção dos terceiros preserva a higidez da fase instrutória. A exclusão precoce geraria risco de nulidade futura por cerceamento de defesa caso o título venha a ser confirmado em definitivo pela instância superior, o que obstaculizaria a razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A cessão de direitos possessórios sobre o imóvel objeto do litígio, instrumentalizada por escritura pública, confere interesse jurídico direto ao adquirente para ingressar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial." "2. Pendendo de julgamento recurso em ação anulatória autônoma que visa invalidar o título translativo, obsta-se o exame aprofundado dos vícios do documento em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação à segurança jurídica e à competência do juízo prevento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, 119, 219, 455, 931, 937, 1.003, § 5º, 1.007, 1.015, IX, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); TJ-BA, AI 80118332420248050000, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 22.07.2025; TJ-BA, AI 80414941920228050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 17.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059027-83.2025.8.05.0000, em que figura como agravante LUCIO VARGAS DADALTO, e, como agravados, WALTÉRCIO SILVA VALVERDE e MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE MARTINS CARDOSO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora